Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRA O DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública nos feitos em que atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos do Enunciado n.o 421 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Os honorários advocatícios não são devidos, pois o pagamento das verbas configuraria confusão entre credor e devedor, levando à extinção da obrigação, nos termos do art. 381 do Código Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Maioria.